Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710185-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ATIVA GESTAO EM TERCEIRIZACAO LTDA - ME, MAELI OLIVEIRA CORDEIRO Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desarquivamento do processo para a realização de nova pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud (proc. no 0704709-38.2018.8.07.0001, ID no 85232339). 2. Preparo (ID no 24706798, págs. 1-3). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO